Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713204-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FILIPE VIEIRA VALENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0702197-11.2025.8.07.0010, ajuizada por FILIPE VIEIRA VALENTINO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 227786380): “Recebo a competência. Defiro a prioridade de tramitação processual, nos termos do artigo 9o, VII da Lei no 13.146/2015 e concedo a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Retifique-se a classe processual para procedimento comum cível. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição no concurso público para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no sistema da ampla concorrência, mas após a inscrição no certame foi diagnosticado com um quadro de hérnia de disco, enquadrado como pessoa com deficiência, razão pela qual faz jus a prosseguir no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor que foi diagnosticado como pessoa com deficiência após a data de inscrição no concurso público, o que lhe assegura participar como pessoa com deficiência. O edital normativo do certame, que é a norma a ser observada pelos candidatos, estabelece em seu item 7 e seguintes as disposições acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID 227728211). Nesse sentido, o item 7.10 prevê que a solicitação para inscrição do candidato na reserva de vagas deverá ser acompanhada do envio eletrônico do requerimento específico, cópia de documento de identidade e laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência e o requerimento de atendimento especial, devidamente preenchido e assinado. Ainda, o item 7.11 dispõe que o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. No caso, o próprio autor reconhece ter efetivado sua inscrição apenas no sistema da ampla concorrência, todavia, eventual diagnóstico superveniente de deficiência não assegura a sua inclusão tardia no sistema de reserva de vagas, pois não cumpridas as formalidades da inscrição nos moldes do edital. A pretensão do autor viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos que se declararam com deficiência precisaram cumprir o procedimento nas condições especificadas no edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido, tampouco a reserva de vaga pretendida. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei”. Em suas razões, o agravante alega que a Banca Examinadora deve necessariamente figurar no polo passivo. Informa que o provimento jurisdicional pretendido pela parte adversa é relativo ao indeferimento de sua inscrição como PCD. Trata-se de ato praticado pela banca. Logo, a eventualíssima hipótese de procedência do feito originário demandaria procedimentos que teriam de ser adotados pela Banca contratada para essa finalidade. De tal maneira, a Banca não pode deixar de participar do feito judicial. Assim, requer a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso até o julgamento do agravo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para determinar a manutenção da banca examinadora no polo passivo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Distrito Federal está isento do pagamento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars, ajuizada por FILIPE VIEIRA VALENTINO, contra o Distrito Federal e o Instituto Americano de Desenvolvimento, no qual o autor requer a alteração de sua inscrição no concurso público para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final. O autor/agravado foi aprovado no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no sistema da ampla concorrência, mas após a inscrição no certame foi diagnosticado com um quadro de hérnia de disco. O autor alega que se enquadra como pessoa com deficiência, razão pela qual faz jus a prosseguir no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. O edital do concurso estabelece em seu item 7 e seguintes as disposições acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID 227728211). Nesse sentido, o item 7.10 prevê que a solicitação para inscrição do candidato na reserva de vagas deverá ser acompanhada do envio eletrônico do requerimento específico, cópia de documento de identidade e laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência e o requerimento de atendimento especial, devidamente preenchido e assinado. Ainda, o item 7.11 dispõe que o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta na etapa do concurso questionada, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. O Edital de abertura do concurso público prevê que os pedidos de impugnação deveriam ser realizados no endereço eletrônico da banca e há previsão expressa de que seriam “analisados e julgados pelo Instituto AOCP” (item 1.8.3). Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta na etapa do concurso questionada e que não foram apresentados outros elementos que a exima de responsabilidade, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA (...)” (Acórdão 1975424, 0703175-95.2024.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 27/03/2025) “(...) 2. A banca examinadora ostenta legitimidade passiva em ações nas quais o ato administrativo impugnado foi por ela produzido, em observância ao edital do certame. (...)” (0716874-47.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, DJe: 16/12/2024.) Com estes fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 16:42:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador